Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724717-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA CONSULEX LTDA AGRAVADO: ITAMARATY IMOVEIS LTDA DECISÃO EDITORA CONSULEX LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161514489 dos autos originários – processo no 0016848-68.2015.8.07.0001) proferida no cumprimento de sentença movido por ITAMARATY IMÓVEIS LTDA., nos seguintes termos: “O executado se insurgiu em relação a proposta de alienação por iniciativa particular alegando, em síntese, que o pedido foi formulado após o prazo de 60 (sessenta) dias para alienação e que a avaliação do bem está defasada. Inicialmente, em relação ao fato de ter extrapolado o prazo de 60 (sessenta) dias, trata-se de prazo de natureza dilatória, sendo que, no caso dos autos, não houve prejuízo as partes, uma vez que o processo de execução se destina a satisfação do débito, o qual irá ocorrer com a expropriação do imóvel. Em relação a alegação de que a alienação do bem está defasada, conforme se observa da manifestação de ID 109527908, ao tempo da avaliação do bem, a qual foi homologada pelo juízo, o executado já afirmava que o valor do imóvel era superior a R$ 17.000.000,00, valor semelhante ao apresentado nos laudos juntados pelo executado. Ademais, a avaliação foi realizada há menos de 2 anos, não havendo justificativa para repetir o ato. Dessa forma, observa-se que a pretensão dos executados é postergar ainda mais o processo de execução, o qual se arrasta por mais de cinco anos, o que não pode ser admitido pelo juízo. Ante o exposto, indefiro a impugnação a proposta. Para dar sequência aos atos de alienação por iniciativa particular, ao exequente para apresentar matrícula atualizada do bem, em cinco dias. Após, conclusos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que em 20/1/23 a MM. Juíza decidiu aguardar as providências da agravada-exequente para a alienação do imóvel penhorado por iniciativa particular, pelo prazo de 60 dias, bem como fixou que, após, a agravada-exequente teria o prazo de cinco dias para promover o andamento do processo (id. 147145042 dos autos originários). A referida r. decisão foi publicada em 25/1/23 e, conforme a aba “expedientes” no PJe de Primeiro Grau referente ao cumprimento de sentença originário (processo no 0016848-68.2015.8.07.0001), o termo final para manifestação da agravada-exequente era o dia 8/5/23, tal como certificado pela Secretaria da 13a Vara Cível de Brasília (id. 154365054 dos autos originários). A proposta de aquisição do imóvel penhorado foi juntada aos autos em 5/5/23 (id. 157667364 dos autos originários). Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se constata a alegada intempestividade da apresentação da proposta de alienação do imóvel por iniciativa particular, inclusive porque dilatório o prazo fixado pela MM. Juíza, conforme consignado na r. decisão agravada. Com relação à suposta defasagem no preço do imóvel, verifica-se que o bem foi avaliado por meio de Oficial de Justiça em 30/9/21 no valor de R$ 9.600.000,00 (id. 106987980, págs. 6/9, dos autos originários). Em 24/11/21 a agravante-executada apresentou impugnação à avaliação e, já naquela oportunidade, alegou que valor do imóvel seria de aproximadamente R$ 17.000.000,00 (id. 109527908 dos autos originários). A MM. Juíza rejeitou a impugnação e homologou o valor da avaliação promovida no Juízo deprecado (id. 110606443 dos autos originários) e o imóvel foi encaminhado para hasta pública, a qual não foi exitosa. Posteriormente a agravante-executada requereu a alienação do bem por iniciativa particular, cujo pedido foi indeferido pela MM. Juíza (id. 133183163 dos autos originários) e ensejou a interposição do AI no 0729435-40.2022.8.07.0000, que, sob a minha relatoria, foi desprovido em 10/11/22 pela Sexta Turma Cível, ficando consignado no acórdão, no que tange à avaliação do imóvel, que “[...] a sua alegação de que o imóvel valeria aproximadamente R$ 18.000.000,00 a R$ 20.000.000,00 é questão preclusa no processo originário, uma vez que a MM. Juíza, em r. decisão (id. 110606443) proferida em 6/12/21, rejeitou a sua impugnação, na qual asseverou que o imóvel valeria aproximadamente R$ 17.000.000,00, e homologou a avaliação feita pelo Oficial de Justiça no Juízo deprecado de Buritis/MG em R$ 9.600.000,00 (id. 106987980, pág. 9)” (id. 148989559 dos autos originários, pág. 7). Assim, a avaliação foi realizada há um ano e nove meses por Oficial de Justiça, foi homologada pelo Juízo a quo em r. decisão preclusa, e novamente foi analisada em 10/11/22 quando do julgamento do referido agravo de instrumento, portanto não configurada a probabilidade de provimento do recurso quanto à defasagem do valor do imóvel e à necessidade de nova avaliação. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora